Tribunal: TRF3
Processo: 0003247-79.2014.4.03.6110
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: CARLOS EDUARDO DELGADO
Órgão colegiado: , emprestando-lhe indevida natureza infringente, o que não é possível em sede de declaratórios.
Data de julgamento: 2026-05-11

Inteiro teor:
116/775)

0003247-79.2014.4.03.6110

DJEN Data: 13/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

3a Turma

Desembargador Federal CARLOS EDUARDO DELGADO

DJEN DATA: 13/05/2026

Julgamento: 11/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

3a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0003247-79.2014.4.03.6110

RELATOR: CARLOS EDUARDO DELGADO

APELANTE: ANTONIO PEREIRA NETO, MARIA JOSE SOUSA PEREIRA, CASSIA FERNANDA SOUSA MORAIS, ALEX MORAIS DO NASCIMENTO

ADVOGADO do(a) APELANTE: ALEXANDRA BERTON SCHIAVINATO - SP231355-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: ADILSON HERMINIO ANDREOTTI - SP196135-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

TERCEIRO INTERESSADO: CELIA DE FATIMA GIL RODRIGUES

Ementa

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EMBARGOS DE TERCEIRO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONDENAÇÃO DO INSS. POSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA.

1 – Invertido o ônus sucumbencial, deve ser condenado o INSS no ressarcimento das despesas processuais eventualmente desembolsadas pelos embargantes, bem como no pagamento dos honorários advocatícios, os quais arbitro no percentual mínimo do §3o do artigo 85 do CPC, de acordo com o inciso correspondente ao valor atribuído à causa, devidamente atualizado (art. 85, §2o, do CPC).

2 – O pagamento dos ônus sucumbenciais decorre de expressa previsão legal e independe do comportamento subjetivo processual das partes, derivando da relação de causa e efeito entre o comparecimento das partes em juízo e o resultado desta atuação. Precedente.

3 – Agravo interno desprovido. Decisão mantida.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

3a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 0003247-79.2014.4.03.6110

RELATOR: CARLOS EDUARDO DELGADO

APELANTE: ANTONIO PEREIRA NETO, MARIA JOSE SOUSA PEREIRA, CASSIA FERNANDA SOUSA MORAIS, ALEX MORAIS DO NASCIMENTO

ADVOGADO do(a) APELANTE: ALEXANDRA BERTON SCHIAVINATO - SP231355-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: ADILSON HERMINIO ANDREOTTI - SP196135-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

TERCEIRO INTERESSADO: CELIA DE FATIMA GIL RODRIGUES

RELATÓRIO

O EXMO. SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL CARLOS DELGADO (RELATOR):

Trata-se de agravo interno interposto pelo INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS contra decisão monocrática (ID 344686644) que rejeitou os embargos de declaração, mantendo sua condenação em honorários advocatícios.

Em suas razões recursais (ID 345952897), pugna pela reforma do r. decisum, ao fundamento de que deve ser isentado do pagamento de verba honorária, em razão do princípio da causalidade.

A parte agravada apresentou contrarrazões (ID 350669195).

É o relatório.

VOTO

O EXMO. SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL CARLOS DELGADO (RELATOR):

O artigo 1.021 do Código de Processo Civil dispõe sobre as hipóteses de cabimento do agravo interno.

A decisão agravada (ID 344686644) foi lançada nos seguintes termos:

“(...)

Na forma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil são hipóteses de cabimento dos embargos de declaração em face de qualquer decisão judicial a existência de erro material, de obscuridade, de contradição ou de omissão relativa a ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento.

Não reconheço, contudo, a existência de quaisquer desses vícios na decisão embargada.

De fato, quanto às questões suscitadas pela embargante, constou expressamente no r. decisum:

"(...)

Compulsando os autos, verifico se tratar de embargos de terceiro visando levantar a indisponibilidade incidente sobre bem imóvel.

De início é relevante destacar que os embargos de terceiro podem ser manejados pelo possuidor que, não sendo parte no processo, possa sofrer constrição ou ameaça de constrição sobre os bens que possua, nos termos do artigo 674, caput e §1o, do Código de Processo Civil.

Além disso, na Súmula 84 do C. STJ, consolidou o entendimento de que "é admissível a oposição de embargos de terceiro fundados em alegação de posse advinda do compromisso de compra e venda de imóvel, ainda que desprovido do registro" (g.n.).

In casu, a medida ora impugnada foi averbada na Matrícula n. 16.290 do 1o Oficial de Registro de Imóveis, Títulos e Documentos e Civil de Pessoa Jurídica da Comarca de Sorocaba/SP, em 24 de maio de 2013, em razão de decisão judicial proferida na Ação Civil Pública n. 0005898-55.2012.403.6110 (ID 100144307 - p. 33), que tramita sob segredo de justiça, na qual se busca a responsabilização, pela suposta prática de atos ímprobos, de diversos réus, entre eles a Sra. CÉLIA DE FÁTIMA GIL - apontada no referido registro imobiliário como proprietária do bem.

Segundo a narrativa deduzida na inicial, os embargantes firmaram compromisso de compra e venda em 2001 para a aquisição do imóvel controvertido, tendo adimplido todas as prestações durante o ano de 2002. Por conseguinte, sustentam que a ausência de registro da avença, por si só, não autoriza que o bem fique indisponível para satisfazer eventual obrigação titularizada pela Sra. CÉLIA.

A fim de comprovar suas alegações, os embargantes anexaram aos autos os seguintes documentos:

1 - instrumento particular de compromisso de compra e venda relativo ao imóvel da Matrícula n. 16.290 do 1o Oficial de Registro de Imóveis, Títulos e Documentos e Civil de Pessoa Jurídica da Comarca de Sorocaba/SP, firmado em 17 de maio em 2001 entre, de um lado, ORLANDO NEVES e APARECIDA DE CAMARGO NEVES e, de outro lado, os embargantes (ID 100144307 - p. 34-38);

2 - recibo de pagamento das prestações do imóvel subscrito por APARECIDA DE CAMARGO NEVES (ID 100144307 - p. 39);

3 - escritura pública de compra e venda do imóvel, lavrada em 22 de agosto de 2011, na qual constam como vendedores MARCO ANTONIO RODRIGUES e CÉLIA DE FÁTIMA GIL, e como compradores, os embargantes (ID 100144307 - p. 40-42);

4 - certidões de casamento de ANTONIO PEREIRA NETO com MARIA JOSÉ ARAGÃO SOUSA, bem como da filha desse casal, CÁSSIA FERNANDA SOUSA PEREIRA com ALEX MORAIS DO NASCIMENTO (ID 100144307 - p. 48 e 51).

Pois bem.

Depreende-se do instrumento particular do compromisso de compra e venda e da Matrícula n. 16.290 do 1o Oficial de Registro de Imóveis, Títulos e Documentos e Civil de Pessoa Jurídica da Comarca de Sorocaba/SP, que a transmissão da propriedade do referido imóvel se deu da seguinte forma: Cícero Afonso Pinto e Luzia Mendes Adão Pinto, em 14 de agosto de 1978, venderam o bem para Ari Ribeiro dos Santos e Maria Gracinda dos Santos (R.1) que, por sua vez, em 14 de novembro de 1978, transmitiram-no para Yoshimitsu Uyehara (R.2) que, finalmente, em 31 de março de 1980, vendeu a mesma casa para Alcides Conceição e Maria Antonia Rodrigues Conceição (R.3).

Em 17 de novembro de 1980, o Sr. Marco Antonio Rodrigues e a Sra. CÉLIA DE FÁTIMA GIL RODRIGUES adquiriram o imóvel do casal Alcides Conceição e Maria Antonia Rodrigues Conceição (R.5), através de financiamento concedido pela Caixa Econômica do Estado de São Paulo (posteriormente incorporada ao Banco do Brasil), mediante a instituição de hipoteca, a qual foi cancelada em 02 de agosto de 2011, em razão de autorização concedida pelo credor Banco do Brasil.

Em 05 de janeiro de 1983, Marco Antonio Rodrigues e CÉLIA DE FÁTIMA GIL RODRIGUES celebraram compromisso de compra e venda com ANTONIO LOPES DA SILVA e MARIA ARAÚJO DA SILVA que, por sua vez, em 27 de maio de 2000, transmitiram a posse do imóvel para ORLANDO NEVES e APARECIDA DE CAMARGO NEVES (ID 100144307 - p. 34-35). Em 17 de maio de 2001, este último casal firmou compromisso de compra e venda do bem controvertido com os embargantes.

Percebe-se, portanto, que os trâmites para adquirir o imóvel controvertido se iniciaram muito antes da propositura da Ação Civil Pública de Improbidade Administrativa contra a Sra. CÉLIA. Realmente, o compromisso de compra e venda foi firmado em 2001 e a escritura pública de transferência do imóvel pelos proprietários lavrada em 2011, enquanto a ação coletiva só veio a ser proposta em 2012.

Por outro lado, a indisponibilidade do bem só foi averbada no registro imobiliário em 2013 (ID 100144307 - Pág. 33).

A existência desse longo lapso temporal entre a assinatura do compromisso de compra e venda e a propositura da ação coletiva, por si só, já fragiliza a tese de que a transferência do domínio visou frustrar a execução de eventuais sanções pecuniárias impostas à Sra. CÉLIA na Ação Civil Pública de Improbidade Administrativa.

Outrossim, os embargantes podem ser considerados possuidores de boa-fé do bem, já que empreenderam esforços para sua aquisição em época na qual não havia qualquer gravame no respectivo registro do imóvel.

Diante deste contexto, em que não restou comprovada a má-fé dos adquirentes do bem e o compromisso de compra e venda foi firmado muito antes da propositura da ação coletiva, não há falar em fraude de execução, razão pela qual o levantamento da indisponibilidade é medida que se impõe.

Esta, aliás, é a posição predominante do C. Superior Tribunal de Justiça, conforme se infere dos seguintes precedentes firmados em casos análogos:

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE TERCEIRO. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ESCRITURA PÚBLICA DE COMPRA E VENDA DESPROVIDA DE REGISTRO. IRRELEVÂNCIA. PENHORA NÃO REGISTRADA. MÁ-FÉ DO TERCEIRO ADQUIRENTE NÃO COMPROVADA. FRAUDE À EXECUÇÃO NÃO CONFIGURADA. APLICAÇÃO DAS SÚMULAS 84 E 375 DO STJ. AGRAVO DESPROVIDO.

1. "O reconhecimento da fraude à execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente" (Súmula 375/STJ).

2. "É admissível a oposição de embargos de terceiro fundados em alegação de posse advinda do compromisso de compra e venda de imóvel, ainda que desprovido do registro" (Súmula 84/STJ) 3. No caso dos autos, a Corte de origem julgou procedentes os embargos de terceiros, tendo em vista que, quando da aquisição do bem, não havia registro de penhora ou outro ato de constrição judicial ou averbação premonitória em relação à demanda executiva originária e que não há nenhuma prova nos autos de que a parte embargante não tenha agido de boa-fé quando da aquisição do imóvel.

Incidência da Súmula 83/STJ.

4. Agravo interno a que se nega provimento."

(AgInt no AREsp n. 2.159.270/MT, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 28/11/2022, DJe de 2/12/2022.) (g.n.)

"EMBARGOS DE TERCEIRO. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA CELEBRADO ANTERIORMENTE AO AJUIZAMENTO DA EXECUÇÃO. SÚMULAS 84 E 375/STJ.

1.- "É admissível a oposição de embargos de terceiro fundados em alegação de posse advinda do compromisso de compra e venda de imóvel, ainda que desprovido do registro" (Súmula 84/STJ).

2.- A jurisprudência desta Corte, consolidada com a edição da Súmula 375/STJ, orienta que sem o registro da penhora sobre o imóvel ou prova da má-fé do adquirente, não há que se falar em fraude à execução.

3.- Agravo Regimental improvido."

(AgRg no AREsp n. 48.147/RN, relator Ministro Sidnei Beneti, Terceira Turma, julgado em 7/2/2012, DJe de 24/2/2012.) (g.n.)

"PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. PENHORA DE BEM ALIENADO A TERCEIRO DE BOA-FÉ. AUSÊNCIA DE TRANSCRIÇÃO DO TÍTULO NO REGISTRO DE IMÓVEIS. PRESUNÇÃO DE AUSÊNCIA DE FRAUDE.

1. A exigência do registro da penhora, muito embora não produza efeitos infirmadores da regra prior in tempore prior in jure, exsurgiu com o escopo de conferir à mesma efeitos erga omnes para o fim de caracterizar a fraude à execução na alienação de bem imóvel pendente execução fiscal.

2. À luz do art. 530 do Código Civil, sobressai claro que a lei reclama o registro dos títulos translativos da propriedade imóvel por ato inter vivos, onerosos ou gratuitos, posto que os negócios jurídicos em nosso ordenamento jurídico, não são hábeis a transferir o domínio do bem. Assim, titular do direito é aquele em cujo nome está transcrita a propriedade imobiliária.

3. A jurisprudência do STJ, sobrepujando a questão de fundo sobre a questão da forma, como técnica de realização da justiça, vem conferindo interpretação finalística à Lei de Registros Públicos. Assim é que foi editada a Súmula 84, com a seguinte redação: "É admissível a oposição de embargos de terceiro fundados em alegação de posse advinda de compromisso de compra e venda de imóvel, ainda que desprovido do registro".

4. Consoante cediço no e. STJ: "O CTN nem o CPC, em face da execução, não estabelecem a indisponibilidade de bem alforriado de constrição judicial. A pré-existência de dívida inscrita ou de execução, por si, não constitui ônus 'erga omnes', efeito decorrente da publicidade do registro público. Para a demonstração do 'consilium fraudis' não basta o ajuizamento da ação. A demonstração de má-fé, pressupõe ato de efetiva citação ou de constrição judicial ou de atos repersecutórios vinculados a imóvel, para que as modificações na ordem patrimonial configurem a fraude. Validade da alienação a terceiro que adquiriu o bem sem conhecimento de constrição já que nenhum ônus foi dado à publicidade. Os precedentes desta Corte não consideram fraude de execução a alienação ocorrida antes da citação do executado alienante. (EREsp. 31.321/SP, Rel. Min. MILTON LUIZ PEREIRA, DJU 16.11.99) 5. À fraude in re ipsa fica sujeito aquele que adquire do penhorado, salvo se houver o conhecimento erga omnes produzido pelo registro da penhora. A doutrina do tema assenta que: "Hodiernamente, a lei exige o registro da penhora, quando imóvel o bem transcrito. A novel exigência visa à proteção do terceiro de boa-fé, e não é ato essencial à formalização da constrição judicial; por isso o registro não cria prioridade na fase de pagamento. Entretanto, a moderna exigência do registro altera a tradicional concepção da fraude de execução; razão pela qual, somente a alienação posterior ao registro é que caracteriza a figura em exame. Trata-se de uma exceção criada pela própria lei, sem que se possa argumentar que a execução em si seja uma demanda capaz de reduzir o devedor à insolvência e, por isso, a hipótese estaria enquadrada no inciso II do art. 593 do CPC.

A referida exegese esbarraria na inequívoca ratio legis que exsurgiu com o nítido objetivo de proteger terceiros adquirentes. Assim, não se pode mais afirmar que quem compra do penhorado o faz em fraude de execução. 'É preciso verificar se a aquisição precedeu ou sucedeu o registro da penhora'. Neste passo, a reforma consagrou, no nosso sistema, aquilo que de há muito se preconiza nos nossos matizes europeus." (Curso de Direito Processual Civil, Luiz Fux, 2a Ed., pp. 1298/1299). Precedentes: REsp. 866.520/AL, Rel. Min. ELIANA CALMON, DJU 21.10.08; REsp. 944250/RS, Rel. Min. CASTRO MEIRA, DJU 07.08.07; AgRg no REsp. 924.327/RS, Rel. Min. JOSÉ DELGADO, DJU 26.06.07; REsp. 638.664/PR, desta relatoria, DJU 02.05.05; REsp. 791.104/PR, Rel. Min. JOSÉ DELGADO, DJU 06.02.2006; REsp. 665.451/CE, Rel. Min. CASTRO MEIRA, DJU 07.11.05, REsp. 468.718/SC, Rel. Min. ELIANA CALMON, DJU 15.04.03; AgRg no Ag 448.332/RS, Rel. Min. JOSÉ DELGADO, DJU 21.10.02; REsp. 171.259/SP, Rel. Min. MILTON LUIZ PEREIRA, DJU 11.03.02.

6. Deveras, in casu, a penhora efetivou-se em 19.12.00, e a alienação do imóvel pelos executados, após o redirecionamento da execução à adquirente, realizou-se em 04.01.01, devidamente registrada no Cartório de Imóveis da 3a Circunscrição de Campo Grande em 13.02.01 (fls. 123/125), data em que não havia qualquer ônus sobre a matrícula do imóvel, cujo mandado de registro de penhora só foi expedido em 07.05.03 (fls. 113).

7. Recurso especial desprovido."

(REsp n. 858.999/MS, relator Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 19/3/2009, DJe de 27/4/2009.) (g.n.)

Ante o exposto, dou provimento à apelação dos embargantes, para cancelar a indisponibilidade incidente sobre o imóvel registrado na Matrícula n. 16.290 do 1o Oficial de Registro de Imóveis, Títulos e Documentos e Civil de Pessoa Jurídica da Comarca de Sorocaba/SP.

Inverto, por conseguinte, o ônus sucumbencial, condenando o INSS no ressarcimento das despesas processuais eventualmente desembolsadas pelos embargantes, bem como no pagamento dos honorários advocatícios, os quais arbitro no percentual mínimo do §3o do artigo 85 do CPC, de acordo com o inciso correspondente ao valor atribuído à causa, devidamente atualizado (art. 85, §2o, do CPC)."

Ademais, a tese adotada no r. decisum está em consonância com a jurisprudência atual do C. STJ, consoante se infere do seguinte precedente recentíssimo que trago à colação:

"RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE TERCEIRO. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso especial interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso em apelação nos autos de embargos de terceiro, que acolheu o pedido para desconstituir a penhora incidente sobre imóvel e condenou apenas uma das embargadas ao pagamento dos ônus sucumbenciais, afastando a condenação dos demais embargados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se é possível afastar a condenação ao pagamento dos ônus sucumbenciais em embargos de terceiro, sob o fundamento de desídia do proprietário na atualização dos dados registrais e a ausência de resistência do embargado quanto ao levantamento da indisponibilidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O pagamento dos ônus sucumbenciais decorre de expressa previsão legal e independe do comportamento subjetivo processual das partes, derivando da relação de causa e efeito entre o comparecimento das partes em juízo e o resultado dessa atuação.

4. A instância de origem consignou que somente uma das embargadas deveria arcar com os ônus sucumbenciais, afastando a condenação anteriormente imposta à ora recorrente.

5. A argumentação da recorrente não infirma as premissas que orientaram o entendimento da Corte de origem, atraindo a aplicação das Súmulas n. 283 e 284 do STF.

6. Falta interesse recursal à recorrente para postular o afastamento da condenação atribuída a terceiro.

7. Ainda que superados os óbices de admissibilidade, rever as conclusões do acórdão recorrido para acolher a tese recursal de indevida distribuição dos ônus sucumbenciais importaria no revolvimento de fatos e provas dos autos, o que atrai a incidência da Súmula n. 7 do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso não conhecido.

Tese de julgamento: "1. É inadmissível o recurso especial quando não infirmadas, especificamente, as premissas que orientaram o entendimento firmado pelo tribunal de origem, caracterizando deficiência na fundamentação. 2. Falta interesse recursal à parte que não foi condenada ao pagamento dos ônus sucumbenciais. 3. A revisão de conclusões do acórdão recorrido atrai a incidência da Súmula n. 7 do STJ".

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, 927, III e IV.

Jurisprudência relevante citada: STF, Súmulas n. 283 e 284; STJ, Súmula n. 7; STJ, AgInt no AREsp n. 2.263.465/PR, de minha relatoria Quarta Turma, julgado em 12/3/2024; STJ, REsp n. 1.452.840/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em 14/9/2016; STJ, AgInt no AgInt no REsp n. 1.972.497/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 26/8/2024;

STJ, AgInt no RMS n. 40.368/RS, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 13/2/2023; STJ, AgRg no AREsp n. 568.443/SP, de minha relatoria, Terceira Turma, julgado em 2/6/201."

(REsp n. 2.198.060/MT, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 24/3/2025, DJEN de 28/3/2025.) (g.n.)

Dessa forma, verifica-se que o presente recurso pretende rediscutir matéria já decidida por este órgão julgador, emprestando-lhe indevida natureza infringente, o que não é possível em sede de declaratórios.

Cumpre observar que os embargos de declaração têm a finalidade de esclarecer obscuridades, contradições e omissões da decisão, acaso existentes. Não é instrumento processual viável à manifestação de inconformismo, rediscussão do julgado ou, ainda, prequestionar matéria para interposição de recursos especial ou extraordinário, ausentes as hipóteses delineadas no art. 1.022, I e II, do Código de Processo Civil. Precedentes: STJ, EDcl no AgRg no RMS 45707, Rel. Min. Felix Fischer, j. 09/06/2015 e EDcl no Ag 1104774/RS, Rel. Min. Nefi Cordeiro, j. 07/08/2014, DJe 22/08/2014.”

Reconhecida a procedência dos embargos de terceiros, é de rigor a condenação do INSS no pagamento de honorários advocatícios, em razão do princípio da sucumbência.

Assim, não demonstrado qualquer equívoco, abuso ou ilegalidade na decisão recorrida, de rigor sua manutenção.

Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.

É o voto.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EMBARGOS DE TERCEIRO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONDENAÇÃO DO INSS. POSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA.

1 – Invertido o ônus sucumbencial, deve ser condenado o INSS no ressarcimento das despesas processuais eventualmente desembolsadas pelos embargantes, bem como no pagamento dos honorários advocatícios, os quais arbitro no percentual mínimo do §3o do artigo 85 do CPC, de acordo com o inciso correspondente ao valor atribuído à causa, devidamente atualizado (art. 85, §2o, do CPC).

2 – O pagamento dos ônus sucumbenciais decorre de expressa previsão legal e independe do comportamento subjetivo processual das partes, derivando da relação de causa e efeito entre o comparecimento das partes em juízo e o resultado desta atuação. Precedente.

3 – Agravo interno desprovido. Decisão mantida.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Terceira Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo interno, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

CARLOS DELGADO

Relator do Acórdão